Tribunal: TJDFT
Processo: 0742423-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS RECÍPROCAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de cumprimento de obrigação de fazer e de pagar, cumulada com reconvenção não admitida por ausência de preparo. O autor busca o ressarcimento de valores relativos a faturas de consumo quitadas após a venda de estabelecimento comercial, além da condenação dos réus à transferência da titularidade das respectivas contas. Os réus alegam, em sua defesa, a exceção do contrato não cumprido, o descumprimento da cláusula de não concorrência e a ocorrência de julgamento ultra petita. Também requerem a redução da multa contratual aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão:(i) definir se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;(ii) estabelecer se houve inovação recursal na apelação dos réus;(iii) determinar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ou violou o princípio da congruência;(iv) apurar se os réus devem ser condenados ao ressarcimento de valores e à transferência da titularidade das contas de consumo;(v) verificar a possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido com base em cláusula de não concorrência;(vi) avaliar a validade, a incidência e a proporcionalidade da multa contratual fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo o recolhimento voluntário do preparo recursal ato incompatível com o pedido, afastando a presunção de hipossuficiência econômica (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o).
4. Não há inovação recursal quando a matéria foi deduzida na contestação e examinada na sentença, mesmo que a reconvenção tenha sido indeferida por ausência de preparo (CPC, arts. 1.013, § 1o, e 1.014).
5. A sentença não é ultra petita quando utiliza planilha apresentada como meio de prova para demonstrar valores decorrentes do pedido inicial. Ademais, o valor da condenação foi inferior ao pleiteado, afastando o vício (CPC, art. 492).
6. Não há violação ao princípio da congruência quando a decisão judicial se limita ao pedido formulado na inicial, sendo a transferência das contas de consumo expressamente requerida e fundamentada na relação contratual.
7. O valor de R$ 1.344,80 a ser ressarcido pelos réus decorre exclusivamente de faturas relativas ao imóvel objeto do contrato (Loja 37), conforme prova documental, sendo legítima a condenação parcial fixada na sentença.
8. A exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) pressupõe interdependência entre as prestações, o que não ocorre entre a obrigação de transferir titularidade de contas e a cláusula de não concorrência, impedindo sua invocação como defesa para eximir obrigações assumidas.
9. A cláusula de não concorrência é válida e compatível com o negócio jurídico de trespasse, mas sua inobservância deve ser objeto de pretensão autônoma, não podendo fundamentar exceção do contrato não cumprido.
10. A cumulação de multa por inadimplemento e multa por mora em relação à mesma obrigação viola o princípio que veda o bis in idem. A multa contratual fixada em 5% foi considerada excessiva diante da obrigação descumprida (transferência de titularidade das contas), sendo razoável sua redução para 1% do valor do contrato (CC, art. 413).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso dos réus parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de gratuidade de justiça exige a demonstração efetiva de hipossuficiência, sendo incompatível com o recolhimento voluntário do preparo recursal.
2. A análise de cláusula contratual constante da contestação e apreciada na sentença não configura inovação recursal.
3. A sentença não incorre em julgamento ultra petita ao utilizar planilha apresentada como meio probatório, desde que a condenação permaneça dentro dos limites do pedido.
4. A exceção do contrato não cumprido pressupõe interdependência entre obrigações, sendo inaplicável entre cláusulas autônomas como a de não concorrência e a de transferência de titularidade de contas.
5. A cláusula penal pode ser reduzida judicialmente quando desproporcional, vedada a cumulação de penalidades que configurem bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 413, 476, 1.147; CPC, arts. 99, § 2o, 343, 492, 1.013, § 1o, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1831767, 0724643-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 27.03.2024.TJDFT, Acórdão 2013933, 0704927-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Rel. Designado Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 10.07.2025.STJ, REsp 1.758.795/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021.